Tribunal: TJMT
Processo: 1044497-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044497-15.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): VANESSA ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 62698495) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 59104483):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Se a verba honorária fosse calculada de acordo com a regra geral, ainda que no percentual máximo de 20% do valor da indenização de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) seria ínfima e deve ser repelida devido ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho era estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Mostrou-se patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044497-15.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/09/2020. Publicado em 01/10/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno interposto na Apelação apresentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a decisão monocrática bem como sentença proferida na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Fixou, ainda, multa por litigância de má-fé (id. 52060965) e a penalidade prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC (id. 59104483), cada uma no importe de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 80; 82; 489, § 1o e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé sem a demonstração efetiva do dolo da parte, bem como da penalidade prevista no §4o do artigo 1.021 no Agravo Interno pelo simples julgamento por unanimidade, sem a fundamentação quanto à manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
Por fim, nos requerimentos finais, aponta que o acórdão estaria em desacordo com o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados entre no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo (id. 57446950) e devidamente preparado (id. 66293951).
Multa imposta no Agravo Interno recolhida, conforme id. 66293952.
Contrarrazões no id. 69399961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, nos requerimentos finais a Recorrente aponta que o acórdão estaria em desacordo com o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados entre no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, a qual, no caso concreto, foi de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII